Tribunal: TJDFT
Processo: 0718057-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718057-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: B. R. K. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILLA DE FATIMA RIBAS, PATRIC LOTTICI KRAHL IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por B. R. K., representado por seus genitores, P. R. K e P. L. K, contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial o impetrante pede: a) liminarmente, a garantia da segurança a fim de receber a 1a e a 2a dose da vacina da PFIZER, porquanto se trata da entrega de terapia medicamentosa para proteção e integral realização do tratamento como cidadão, que se postergado, poderá leva-lo a experimentar mais graves problemas de saúde; b) no mérito, a confirmação da medida liminar para que a autoridade coatora efetive o fornecimento da vacina ComirnatyTM da PFIZER, como prescrito em relatório médico; e c) em caso de recalcitrância e imotivado descumprimento da ordem, que sejam bloqueadas e sequestradas as verbas públicas para o fiel atendimento da obrigação, em consonância com o art. 536, do CPC. Sustenta, em síntese, que desde seu nascimento suporta inúmeras deficiências que o impedem de gozar de plena saúde e total acompanhamento social em consonância com a sua idade, trazendo limitações imensuráveis. Diz que no decorrer do acompanhamento médico despendido, deficiências foram sendo diagnosticadas, porém outras ainda são desconhecidas. Alega ter sido diagnosticado com quadro sindrômico, de origem genética, até o momento desconhecida. Trata-se de síndrome dimórfica sistêmica, caracterizada por aneurisma de septo interatrial do coração, deficiência auditiva bilateral com malformação do ouvido médio e interno, malformações cerebrais (má rotação da formação hipocampal esquerda e do labirinto, hipoplasia/agenesia dos componentes do complexo VII e VIII pares craniano), malformação de membro superior esquerdo com hipoplasia radial, lagoftalmo à esquerda, hipotrofia muscular generalizada, cifose, hipogonadismo hipogonadotrófico (ausência de desenvolvimento puberal espontâneo por deficiência de testosterona) com microrquidia bilateral e sobrepeso. Há ainda história pregressa de infecções virais e bacterianas de repetição, sendo referidas pelos pais até 4 episódios que necessitaram de uso de antibiótico no ano de 2019. Aduz ser deficiente, perante a medicina e a lei vigente (Decreto no 3.298/99). Destaca que o plano de vacinação da SARS-CoV-2 só abarca pessoas deficientes e com comorbidades de 18 a 54 anos. Frisa que o referido lapso temporal era justificável quando tínhamos disponíveis apenas as vacinas da AstraZeneca e CoronaVac, que, supostamente não possuem eficácia em pessoas com faixa etária menor que 18 anos. Ressalta que, atualmente, possuímos disponíveis doses da vacina Pfizer, que pode ser aplicada em pessoas com idade igual e superior a 16 anos. Afirma que não faz qualquer sentido, no plano de vacinação do Distrito Federal, limitar a aplicação para deficientes e para os que suportam comorbidades, até 18 anos e vacinar pessoas saudáveis a partir de 55 anos. Instruiu o feito com os documentos de ID’s 26230949, 26230935, 26230938, 26230940, 26230934, 26230950, 26230941/26230944, 26230948, 26230946. Foi proferido despacho por esta Relatoria que considerou importante a oitiva prévia do gestor público a respeito da matéria e postergou a análise do pedido liminar para após a apresentação das informações da autoridade coatora (ID 26252165). Foram prestadas informações nos ID’s 26521495 e 26521496. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. Cinge-se o presente writ em verificar se o impetrante, menor impúbere (16 anos), faz jus a receber a 1a e a 2a dose da vacina da PFIZER. Dispõe o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, que o deferimento da liminar em sede de mandado de segurança exige fundamento relevante, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Os pressupostos para a concessão da tutela de urgência pretendida não estão comprovados. Explico. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em consulta ao site da Secretaria de Estado da Saúde é possível constatar que a previsão de vacina para as pessoas com comorbidades restringe-se àqueles cidadãos com idade superior a 18 anos. Confira-se: “O cadastramento e a vacinação contra a covid-19 para o público com comorbidades começou no Distrito Federal. Todo cidadão entre 18 e 59 anos, com as seguintes doenças pré-existentes apresentadas abaixo, deverá se cadastrar para posteriormente agendar a vacinação, conforme liberação de vagas a serem anunciadas no site da Secretaria de Saúde.” (http://www.saude.df.gov.br/vacinacomorbidades/) Embora a Nota Técnica no 467/2021 – CGPNI/DEIDT/SVS/MS, ao dispor sobre a “Estratégia de Vacinação dos Grupos de Pessoas com Comorbidades, Pessoas com Deficiência Permanente e Gestantes e Puérperas”, inclua na fase II de prioridades “Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC”, essas pessoas devem ter cadastro no BPC (benefício concedido às pessoas cuja renda familiar mensal seja de até 1⁄4 de salário mínimo por pessoa). Além disso, a referida Nota Técnica possui diretriz nos itens 7.1 e 7.2 no sentido da observância ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 – PNO: “[...] Apresenta-se a seguir os critérios de priorização para vacinação dos grupos de pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e gestantes e puérperas: II - Na fase II, vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado, segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos: · Pessoas com comorbidades; · Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC; · Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes; (https://www.conasems.org.br/wpcontent/uploads/2021/04/PLANONACIONALDEVACINACAOCOVID19_ED06_V3_28.04.pdf, pág. 29)” “7.1. A definição dos grupos prioritários para vacinação foi realizada com base nas análises epidemiológicas, evidências científicas e nas discussões com especialistas com expertise em imunização e as principais sociedades científicas, no âmbito da Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis, pautada também nas recomendações do SAGE - Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (em inglês, Strategic Advisor Group of Experts on Immunization), da Organização Mundial da Saúde; em parceria triparte, com os Conselhos Nacionais de Secretários de Saúde e de Secretarias Municipais de Saúde (Conass e Conasems). 7.2. Diante do quantitativo ainda limitado na disponibilidade das vacinas para oferta à população-alvo da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 2021, o PNI ratifica a importância das disponibilizadas serem destinadas àqueles grupos pré-determinados, que, inicialmente, já apresentam maior risco de exposição, complicação e óbito pela covid-19, conforme prioridades elencadas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO)". Cabe ressaltar que o PNO é elaborado pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações, tem por objetivo instrumentalizar as instâncias gestoras na operacionalização da vacinação contra a covid-19. Desse modo, infere-se que, conquanto o Ministério da Saúde reconheça a necessidade de vacinação das pessoas com deficiência permanente, elas precisam estar cadastradas no BPC e serem maiores de 18 anos. Ademais, o Distrito Federal vem observando as diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal, como é possível notar nas informações prestadas pela Diretoria da Estratégia Saúde da Família (ID 26521496): “Diante disso, restituímos o presente expediente para informar que o Ministério da Saúde não recomenda a vacinação de crianças e adolescentes com idade menor de 18 anos de idade por não terem sido inclusos nas fases de teste dos imunobiológicos. Assim, a vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal é recomendada somente para as pessoas com idade igual ou superior a 18 anos de idade.” A rigor, cumpre ao Distrito Federal observar as fases da vacinação, os grupos prioritários e o mapa de imunização, além da estrutura e da logística definidas para a sua implementação, tendo em conta a estratégia de imunização estabelecida pelo ente Federal, isso sem embargo do direito fundamental à saúde que alcança toda a população. Desse modo, em que pese a solicitação médica (ID 26230950), não há justificativa para a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição de outras pessoas, com prioridade clínica e previsão no plano de vacinação, que também aguardam na fila da rede pública de saúde para se submeterem ao mesmo procedimento de vacinação pleiteada pelo impetrante. Nesse contexto, inviável reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora sobre o teor desta decisão. Cientifique-se o Distrito Federal, por meio de sua representação judicial. Intime-se à Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, de 17 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator